Tribunal: TCU
Processo: 005.758/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3922/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.758/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almira Alves (XXX.750.887-XX); Eda Ana Kischlat Guerra Peixe (XXX.304.357-XX); Helena Madeira de Carvalho de Moraes (XXX.432.237-XX); Hilda Correa Barreto (XXX.627.206-XX); Ivone de Oliveira Pinto (XXX.184.688-XX); Lucas Gabriel de Andrade Teixeira (XXX.925.164-XX); Maria Emilia de Medeiros Correia (XXX.851.574-XX); Maria da Gloria Paiva Bueno (XXX.202.146-XX); Maria de Fatima Rodrigues Oliveira (XXX.084.806-XX); Olga Enedina de Paula (XXX.434.734-XX); Renan Pedro de Andrade Teixeira (XXX.924.624-XX); Zeneide Hortencio de Medeiros Braga (XXX.321.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.